Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-39.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001573-39.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCINO PEREIRA BARCELOS - CPF: 572.283.291-04 (AUTOR), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR), ALCINO PEREIRA BARCELOS - CPF: 572.283.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 2.535, DE 23 DE JANEIRO DE 2024, MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, QUE DISPÕE SOBRE ENVIO DE INFORMAÇÕES À CÂMARA DE VEREADORES SOBRE AS INDICAÇÕES ENVIADAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CRIME DE RESPONSABILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DEMONSTRADA – MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência do STF, acarretam em violação ao princípio da separação dos poderes os dispositivos que criem mecanismos de interferência de um poder sobre outro, que não estejam implícitas ou explicitamente previstos na Constituição.

2. Nos termos prescritos pela Súmula Vinculante nº 46 é de competência legislativa privativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e das respectivas normas de processo e julgamento.

3. Medida cautelar confirmada.

4. Ação julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1001573-39.2024.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

RÉU:

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda, em face da Lei Municipal nº 2.535, de 23 de janeiro de 2024, do Município de Pontes e Lacerda, que
“Dispõe sobre envio de Informações à Câmara de Vereadores sobre as indicações enviadas ao Poder Executivo Municipal e dá outras providências”
.

Em síntese, o autor aponta que a norma municipal é inconstitucional por violação ao princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, na medida em que
“sob o pretexto de apresentação de sugestão/fiscalização dos atos do executivo, criam interferência de um poder sobre o outro, que não encontra respaldo legal, tampouco deriva explícita ou implicitamente dos postulados da constituição estadual”
.

Destaca, ainda, que a norma impugnada viola o poder discricionário e de gestão do prefeito, ao exigir do chefe do executivo a obrigatoriedade de atendimento às indicações feitas pelos vereadores.

Sustenta que os dispositivos combatidos representam ingerência do poder legislativo e têm o condão de usurpar a função precípua do poder executivo, ao asseverar que
“A norma impugnada explicitamente estabelece a obrigatoriedade do chefe do poder executivo de atuar, para atender a vontade indicada pelo poder legislativo local, através das denominadas ‘indicações’, sob pena de ser sancionado pelo cometimento de crime de responsabilidade, previsto nos artigos 67 e 68 da lei orgânica municipal (abaixo transcrito), acaso não apresente as medidas adotadas e a solução efetivamente dada, para concretizar o que fora solicitado pelos vereadores. (Vide art. 2º, I, II, III, IV e V c/c art. 3º da Lei Municipal nº 2.535/2024)”
.

Conclui, assim, que a lei municipal atacada torna um ato de natureza discricionária em ato de natureza vinculada, o que deliberadamente transforma o poder executivo em mero executor das indicações do poder legislativo.

Ademais, alega que o artigo 3º da Lei Municipal cria uma espécie de tipo penal, invadindo a competência da União, a teor do que dispõe o artigo 22, I, da Constituição Federal.

Com fundamento em tais premissas, requereu a concessão da medida cautelar, para suspender a eficácia dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal 2.535/2024 e, no mérito, a procedência da ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal 2.535/2024.

A Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, apesar de regularmente intimada para prestar informações, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868/99, não se manifestou, conforme certidão id 217634161, após o que, foi concedida a cautelar vindicada, nos termos do acórdão id 228175185.

Determinada a oitiva da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, esta deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão id 233590661.

Parecer do Procurador-Geral de Justiça pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade (id 235677178).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 2.535, de 23 de janeiro de 2024, do Município de Pontes e Lacerda, que
“Dispõe sobre envio de Informações à Câmara de Vereadores sobre as indicações enviadas ao Poder Executivo Municipal e dá outras providências”
.

De início, ressalto que conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é perfeitamente cabível a ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal contestada em face da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados, tal como decidido por ocasião do julgamento do RE 650.898/RS, sob o regime da Repercussão Geral (
Tema 484
), tendo sido firmada a seguinte tese:

“I -
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados
".

Importante consignar que, ainda que a Constituição Estadual tenha optado pelo uso da técnica da remissão à Constituição Federal de 1988, ao invés da transposição, o Supremo Tribunal Federal tem considerado adequada a ação direta formalizada perante o Judiciário local. Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.

1.
É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros
.

2. As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local.

3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição.

4. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as normas constitucionais de competência, pelo que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal em face da Constituição da República.

5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para julgar improcedente o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Sergipe interpretação conforme à Constituição, a fim de aclarar que
a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter por parâmetro normas da Constituição Federal quando as mesmas forem de reprodução obrigatória na ordem constitucional local
ou objeto de transposição ou remissão na Constituição estadual
.

Como tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento: É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros”
. (ADI 5646, Tribunal Pleno, Relator Min. LUIZ FUX, J. 07/02/2019, P. 08/05/2019).

Portanto, mostra-se irrelevante que a norma tida por violada da Constituição Estadual revele reprodução de normas constitucionais federais, ainda que por remissão.

Apesar da previsão na Lei n. 9.868/99, artigo 3º, de que a petição inicial deve indicar o dispositivo impugnado, os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações, e o pedido, com suas especificações, no caso, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, em processo objetivo, com
causa de pedir aberta
.

O Supremo Tribunal Federal tem afirmado que o julgador não está adstrito aos fundamentos invocados pelo autor, podendo declarar a inconstitucionalidade por fundamentos diversos dos expendidos na inicial. Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL: ART. 2º DA LEI N. 4.997/1994, ART. 2º DA LEI N. 56/1994 E ART. 2º DA LEI N. 4.888/1994, COM A ALTERAÇÃO DA LEI N. 7.419/2002, DO ESPÍRITO SANTO. AFRONTA À AL. C DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 E AO INC. II DO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Preliminar de prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade quanto ao art. 2º da Lei n. 4.997/1994: mudança da denominação para Lei Complementar n. 57/1994. Modificação do título sem alteração do conteúdo da norma. Prejudicialidade afastada.

2.
Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade do confronto da legislação impugnada com dispositivo constitucional não suscitado na inicial. Precedentes
.

3. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

4. Inconstitucionalidade material: inc. II do art. 37 da Constituição da República. Afronta à norma constitucional da prévia aprovação em concurso público. Forma de provimento derivado de cargo público abolida pela Constituição da República.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”
. (ADI 2914, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020).

Firmadas tais premissas, passo ao ponto central, que reside na análise da alegada inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 2.535/2024, de Pontes e Lacerda, com a seguinte redação:

“Art. 1º O Poder Executivo Municipal informará à Câmara de Vereadores sobre o encaminhamento dado às Indicações do Poder Legislativo Municipal e remetidos àquele.

§ 1º As indicações se referem às sugestões de interesse público, enviadas pelo vereador no exercício de sua função de assessoramento ao Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Fica estipulado o prazo previsto no inciso XV, do art. 63, da Lei Orgânica deste Município, para que o Poder Executivo Municipal encaminhe as informações sobre as indicações, ofícios, requerimentos e todo tipo de documento público que o Legislativo encaminhar para o Executivo o qual há a necessidade de resposta, deverá conter no mínimo:

I – Data do encaminhamento à Secretaria ou ao setor competente;

II – Medidas adotadas para realizar o solicitado;

III – Solução efetivamente data;

IV – Data da finalização do solicitado;

V – Em caso de ainda não ter sido concretizada a Indicação, quando da informação a ser enviada ao Poder Legislativo Municipal:

a) mencionar o motivo, informando a sua viabilidade ou não de sua realização;

b) citar a provável data da concretização;

Art. 3º O descumprimento das disposições desta lei, por parte do Executivo Municipal será objeto de penalidade prevista na Lei Orgânica do Município.

Parágrafo Único: O descumprimento do disposto no caput do art. 3º desta Lei acarretará as sanções previstas nos Artigos 67 e 68 da Lei Orgânica do Município”
.

A alegada inconstitucionalidade está calcada na violação ao princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que
“sob o pretexto de apresentação de sugestão/fiscalização dos atos do executivo, criam interferência de um poder sobre o outro, que não encontra respaldo legal, tampouco deriva explícita ou implicitamente dos postulados da constituição estadual”
.

Além disso, a lei municipal ofenderia o poder discricionário e de gestão do prefeito, ao exigir a obrigatoriedade de atendimento às indicações feitas pelos vereadores e, ainda, representaria ingerência de um poder sobre o outro, usurpando, assim, a função precípua do poder executivo, transformando um ato de natureza discricionário num ato de natureza vinculada e, por fim, que o artigo 3º da norma municipal criaria uma espécie de tipo penal, invadindo a competência da União.

Em síntese, a lei municipal seria inconstitucional por ofensa ao artigo 190 da Constituição Estadual de Mato Grosso, cuja observância é obrigatória por força do artigo 173, § 2º, da Carta Estadual, bem como por invadir a competência da União, ao criar uma espécie de tipo penal, ofendendo o artigo 22, I, da Constituição Federal:

“Art. 190. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Art. 173. O Município integra a República Federativa do Brasil.

§ 2º Organiza-se e rege-se o Município por sua
lei orgânica
e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”
;

Analisando a norma combatida, observo que o artigo 1º impõe ao Poder Executivo o dever de informar à Câmara de Vereadores sobre o encaminhamento dado às sugestões de interesse público enviadas pelos vereadores no exercício de sua função de assessoramento ao Poder Executivo Municipal.

O artigo 2º fixa o prazo do inciso XV do artigo 63 da Lei Orgânica do Município (15 dias) para o Poder Executivo encaminhar as informações sobre as indicações, ofícios, requerimentos e todo tipo de documento público que o Legislativo encaminhar para o Executivo, estabelecendo critérios mínimos para resposta, quais sejam:

I – Data do encaminhamento à Secretaria ou ao setor competente;

II – Medidas adotadas para realizar o solicitado;

III – Solução efetivamente data;

IV – Data da finalização do solicitado; e

V – Em caso de ainda não ter sido concretizada a Indicação, quando da informação a ser enviada ao Poder Legislativo Municipal: a) mencionar o motivo, informando a sua viabilidade ou não de sua realização; b) citar a provável data da concretização.

Por fim, o artigo 3º estabelece que o descumprimento das disposições da Lei será objeto de penalidade prevista na Lei Orgânica do Município, que acarretará as sanções previstas nos artigos 67 e 68 da Lei Orgânica Municipal, que por sua vez trata dos crimes de responsabilidade do Prefeito.

Em relação aos artigos 1º e 2º, muito embora o Poder Executivo não fique obrigado a acatar as indicações do Legislativo, a obrigatoriedade de encaminhamento de resposta, atendendo aos critérios estabelecidos e no prazo estabelecido, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, sem dúvida se traduz em ingerência na atividade de gestão do Prefeito, além de criar tipificação, à revelia do ente estatal designado constitucionalmente para tal mister.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional a criação de qualquer outra forma de ingerência de um poder sobre outro, que não derive implícita ou explicitamente de uma regra ou princípio da Constituição:

“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 102, I, a) e representação por inconstitucionalidade estadual (CF, art. 125, § 2º). A eventual reprodução ou imitação, na Constituição do Estado-membro, de princípio ou regras constitucionais federais não impede a argüição imediata perante o Supremo Tribunal da incompatibilidade direta da lei local com a Constituição da República; ao contrário, a propositura aqui da ação direta é que bloqueia o curso simultâneo no Tribunal de Justiça de representação lastreada no desrespeito, pelo mesmo ato normativo, de normas constitucionais locais: precedentes. II. Separação e independência dos Poderes: pesos e contrapesos: imperatividade, no ponto, do modelo federal. 1. Sem embargo de diversidade de modelos concretos, o princípio da divisão dos poderes, no Estado de Direito, tem sido sempre concebido como instrumento da recíproca limitação deles em favor das liberdades clássicas: daí constituir em traço marcante de todas as suas formulações positivas os ‘pesos e contrapesos’ adotados.
2. A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal à separação e independência dos Poderes: cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição da República pode legitimar
.
3. Do relevo primacial dos "pesos e contrapesos" no paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à norma infraconstitucional - aí incluída, em relação à Federal, a constituição dos Estados-membros -, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República
. 4. O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembléia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão. III. Interpretação conforme a Constituição: técnica de controle de constitucionalidade que encontra o limite de sua utilização no raio das possibilidades hermenêuticas de extrair do texto uma significação normativa harmônica com a Constituição”
. (
ADI 3046
, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2004, DJ 28-05-2004 PP-00003 EMENT VOL-02153-03 PP-00017 RTJ VOL-00191-02 PP-00510).

Resta claro que a definição das condutas típicas configuradoras de crime de responsabilidade é matéria da competência privativa da União (art. 22, I, e 85, parágrafo único, da Constituição Federal):

Ementa
: AÇÃO DIRETA DE INCONTITUCIONALIDADE. ART. 44, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE. AMPLIAÇÃO DO ROL DE AUTORIDADES ESTADUAIS SUJEITAS À CONVOCAÇÃO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 44, inciso XV, da Constituição do Acre, que ampliou o rol de de autoridades sujeitas à convocação pela Assembleia Legislativa, imputando o cometimento de crime de responsabilidade no caso de ausência injustificada. II. Questão em discussão 2. Alegação de violação aos arts. 2º, 22, inc. I, 25, 50, caput e § 2º, todos da Constituição Federal, que atribuem à União a competência para legislar sobre direito penal e tipificar as hipóteses de crime de responsabilidade. III. Razões de decidir 3. O art. 50, caput e § 2º, da Constituição Federal, que autoriza a Câmara dos Deputados e o Senado Federal a convocar e requisitar informações de Ministro de Estado ou de titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, traduz norma de observância obrigatória pelos Estados-membros. É vedado ao Poder Constituinte Decorrente a ampliação do rol de autoridades sujeitas a convocação pelo Poder Legislativo estadual. Precedentes. 4. A definição das condutas típicas configuradoras de crime de responsabilidade é matéria da competência privativa da União (art. 22, I, e 85, parágrafo único, da CF e Súmula Vinculante 46/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade das expressões (i) “o Procurador-Geral da Justiça e dirigentes de autarquias, empresas públicas estaduais ou assemelhadas” e (ii) “importando a ausência, sem justificação adequada, em crime de responsabilidade“, constantes do art. 44, inc. XV, da Constituição do Estado do Acre. _________ Jurisprudência relevante citada: ADI 6.639/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08/11/2022; ADI 6.646/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 02/03/2023; ADI 558/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/09/2021; ADI 6.646/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 02/03/2023; ADI 6647/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/04/2023; ADI 3.056/RN, Rel. Min. Nunes Marques, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/10/2023; ADI 6.637/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/01/2023; ADI 6.653/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/01/2024.
(ADI 6648, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-09-2024 PUBLIC 05-09-2024)

Na
ADI 2.220, STF
, restou patente que a

definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da
Constituição da República
). (
ADI 2.220
, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 16-11-2011,
DJE
232 de 7-12-2011).

No mesmo sentido,

a
súmula vinculante 46, STF
: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.

Dessa maneira, ao sancionar o não atendimento aos ditames legais com a imputação de crime de responsabilidade, incorreu em usurpação da competência da União, na medida em que o artigo 22, I, da Constituição Federal reserva a este ente federativo a competência para tratar sobre direito penal.

Portanto, inexistem dúvidas acerca da inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, na medida em que cria mecanismo de interferência de um poder sobre outro que não está implícita ou explicitamente previsto na Constituição, bem como por dispor sobre Direito Penal.

Em face do exposto, demonstrada a violação à Constituição Estadual e Federal, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão aduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 2.535, de 23 de janeiro de 2024, do Município de Pontes e Lacerda, por ofensa aos artigos 173, § 2º, e 190, da Constituição Estadual, e 22, I, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025